Tribunal: TJSP
Processo: 1008220-63.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE DE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DIVERSOS SINISTROS DE ROUBO. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO. COBERTURA. DESCABIMENTO. Trata-se de ação de cobrança em que empresa proprietária de carga postula o ressarcimento do prejuízo que sofreu em razão de

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE DE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DIVERSOS SINISTROS DE ROUBO. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO. COBERTURA. DESCABIMENTO. Trata-se de ação de cobrança em que empresa proprietária de carga postula o ressarcimento do prejuízo que sofreu em razão de diversos sinistros (por roubo de carga) que são objeto de cobertura securitária estabelecida no contrato firmado com a ré. Descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco. Cobertura. Descabimento. A própria autora reconheceu que havia descumprimento de deveres previstos, naquele "plano de gerenciamento de riscos". Esses descumprimentos autorizavam a negativa da seguradora ré das coberturas pretendidas. Princípio da boa-fé contratual. Perda do direito à indenização. Previsões contratuais e legais. Precedentes desta Turma Julgadora em casos semelhantes. Honorários advocatícios reduzidos, considerado o elevado valor da causa, para 10% do valor atualizado da causa. Ação improcedente, readequado o valor dos honorários advocatícios.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.